Tribunal: TJSP
Processo: 2058532-35.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-26
Data de publicação: 2020-07-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PREQUESTIONAMENTO
- Inexistência dos vícios elencados nos incisos I, II e III do art. 1.022 do CPC – Matéria suscitada devidamente apreciada no julgado – Impossibilidade de acolhimento do recurso.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000572799
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2058532-35.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
VANIA BAIONE, é embargado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 26 de julho de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2058532-35.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 31349
2
Embargos de Declaração Cível no 2058532-35.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Vania Baione
Embargado: Banco do Brasil S.A.
Juiz: Adilson Aparecido Rodrigues Cruz
Comarca: São Paulo 34a Vara Cível do Foro Central
Voto 31349
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
COM
PREQUESTIONAMENTO
- Inexistência dos vícios elencados nos incisos I, II e III
do art. 1.022 do CPC Matéria suscitada devidamente
apreciada no julgado Impossibilidade de acolhimento
do recurso.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração
opostos por Vania Baione em relação ao v. Acórdão de fls. 18/20
que, por votação unânime, negou provimento ao agravo de
instrumento, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de justiça
gratuita.
A agravante, ora embargante, defende a
existência de omissão no Acórdão porque, em se tratando de pessoa
natural, deve haver a presunção legal de hipossuficiência, nos termos
do artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil. A embargante
prequestiona os artigos 98 e 99, §§ 2o e 3o, ambos do Código de
Processo Civil.
É o relatório.
Não
se
vislumbra,
da
decisão
embargada, nenhum resquício de omissão, contradição, obscuridade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2058532-35.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 31349
3
ou erro material. Portanto, estão ausentes os requisitos expressos no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Analisou-se a matéria à luz dos limites
colocados pela questão debatida. Aliás, o que aqui se verifica é clara
divergência de entendimentos, o que, data venia, nem é o caso de se
enfrentar por meio de embargos de declaração.
A decisão embargada, em seu bojo,
trouxe argumentação suficientemente clara para demonstrar em que
sentido a matéria foi decidida. Sendo os argumentos do julgador
suficientes para tanto, é desnecessário e até contraproducente - que
se fique a esmiuçar todas as vírgulas do arrazoado.
Das razões dos embargos, nota-se
evidente o seu caráter infringente, consubstanciado na nítida
pretensão de rediscutir o julgado, o que é inadmissível nessa fase
recursal.
No
mais,
o
prequestionamento
de
matéria, para interposição de outros recursos, não tem cabimento
quando o assunto se encontra previamente apreciado e decidido.
Posto isso, rejeitam-se os embargos.
MARINO NETO
Relator